Tribunal: TJMT
Processo: 0010031-48.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010031-48.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 035.135.271-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DOS SANTOS PERES (VÍTIMA), ELSON QUEIROZ DE SOUSA (VÍTIMA), ELSON QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 632.730.041-34 (VÍTIMA), MARIA DOS SANTOS PERES - CPF: 495.434.231-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR VERSÃO AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO – REJEIÇÃO DAS TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 2. DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PLURALIDADE DE DISPAROS E PRÁTICA DO DELITO NA PRESENÇA DA MÃE DA VÍTIMA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – MANUTENÇÃO – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – NEUTRALIDADE MANTIDA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO – FRAÇÃO DE AUMENTO – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA – PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2o, IV, do CP) e homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), em concurso material, à pena total de 18 anos e 8 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitar a tese de desistência voluntária no homicídio tentado e reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima no homicídio consumado. Discute-se, ainda, a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base (culpabilidade e consequências) e o pedido de valoração positiva do comportamento da vítima.

III. Razões de decidir

3. A anulação do veredito popular somente é cabível quando a decisão for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Havendo duas versões nos autos e optando os jurados por uma delas, amparada em elementos de convicção idôneos (prova oral), deve ser respeitada a soberania do Tribunal do Júri. No caso, a tese acusatória de tentativa de homicídio (falha mecânica da arma) e a qualificadora da surpresa encontram respaldo nos depoimentos das testemunhas presenciais.

4. Na dosimetria, a culpabilidade foi corretamente negativada em razão do
modus operandi
(pluralidade de disparos sucessivos), evidenciando maior reprovabilidade. As consequências do crime foram validamente desabonadas pelo trauma causado à genitora da vítima, que presenciou a execução do filho. Os maus antecedentes foram reconhecidos com base em condenação definitiva anterior.

5. Não há falar em comportamento da vítima favorável ao réu quando a prova dos autos demonstra que o ofendido foi surpreendido desarmado e distraído, sem contribuir para a eclosão do evento delituoso.

6. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa é critério aceito pela jurisprudência e mostra-se proporcional ao caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1.

A decisão dos jurados que acolhe a tese de tentativa de homicídio e rejeita a desistência voluntária, com base em prova testemunhal que indica falha na execução por circunstância alheia à vontade do agente (falha da arma), não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2.

A prática de homicídio mediante múltiplos disparos e na presença de familiar da vítima constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, respectivamente."

___________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, arts. 14, II, 59, 121, §2o, IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL; STJ, AgRg no REsp n. 2.051.964/PA; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 13 e 39.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 0010031-48.2015.8.11.0042, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
(vítima
Elson Queiroz de Souza
) e
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(vítima
Maria dos Santos Peres
), à pena total de

18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 325194949, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pretende a
anulação do julgamento
em relação ao
crime tentado
perpetrado contra a vítima
Maria dos Santos Peres
, por entender que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; sustentando, nesse desiderato, as teses de
ausência de
animus necandi

e de
desistência voluntária
(art. 15, CP). Em relação ao crime de
homicídio consumado
perpetrado contra
Elson Queiroz de Souza
, é vindicado o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa do ofendido, alegando não estarem presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem sua incidência.

Além disso, insurge-se o acusado contra a
dosimetria da pena
, questionando a carga negativa atribuída à
culpabilidade
e às
consequências
dos crimes, além de pugnar pela valoração em seu benefício do comportamento da vítima
Elson
, que alega ter contribuído para a prática delitiva; ao que agrega o pleito subsidiário de aplicação da fração paradigmática de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada circunstância judicial desfavorável. Por fim, prequestiona a matéria impugnada.

Em contrarrazões jungidas sob o ID 325194952, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 330448880, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
, com o deslocamento
ex officio
da fundamentação utilizada para desabonar as
consequências
do crime, para a vetorial pertinente às
circunstâncias
do ilícito.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta na denúncia (ID 325194887) que, no dia
25 de fevereiro de 2015
, por volta das 17h45, na Rua 51, quadra 212, casa 14, bairro Pedra 90, nesta Capital/MT,
ODENIL RENÉ FIGUEIREDO DA SILVA
, vulgo “Truta”, imbuído de
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de arma de fogo,
matou
a vítima
Elson Queiros de Souza
.
Consta, ainda, que na sequência, o acusado
atentou contra a vida
de
Maria dos Santos Peres
, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dessume-se da prefacial acusatória que, na data fatídica,
Elson
estava sentado em frente à residência de
Maria
, sua genitora, juntamente com
Alexandre Alves de Oliveira Ribeiro
e
Mislaine Peres Queiroz Alves
, ocasião em que
ODENIL
se aproximou do local e, de inopino, sacou o artefato bélico e disparou contra
Elson
. Em que pese a vítima tenha se levantado e tentado desarmar o algoz, este conseguiu atirar novamente e atingiu o ofendido, que mesmo após cair ao solo, foi alvejado outras duas vezes.

De acordo com o que consta da denúncia, quando
ODENIL
efetuou o terceiro disparo contra
Elson
, a genitora deste,
Maria
, correu em sua direção; tendo o apelante disparado contra a segunda vítima, todavia, em razão de uma falha mecânica, o tiro não foi percutido. Após a prática delituosa,
ODENIL
empreendeu fuga em um veículo VW Gol, placa JYJ2487.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e o
condenou
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2o, inciso IV, do CP
(vítima
Elson Queiroz de Sousa
) e
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CP
(vítima
Maria dos Santos Peres
), na forma do art. 69 do CP, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação em Plenário não encontra substrato probatório suficiente a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP.

A par do relatado, o apelante apresenta seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da negativa de autoria, ao que destaca, em linhas gerais, a fragilidade do acervo probatório, notadamente diante das contradições entre os depoimentos da vítima sobrevivente e demais testemunhas, tangenciando, ainda, a alegação de que interrompeu voluntariamente a execução do delito em face da vítima
Maria dos Santos Peres
(tese de desistência voluntária).

Além disso, é sustentada a insuficiência probatória em relação à qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, firme na alegação de que o apelante e a vítima fatal do crime já possuíam desentendimentos anteriores, não havendo falar em “elemento surpresa”.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva, mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam as teses acusatórias de
homicídio qualificado recurso que dificultou a defesa do ofendido
e
tentativa de homicídio
, ambas acolhidas pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri –
no sentido de que o apelante iniciou a execução do delito em face da vítima
Maria
, o qual apenas não se consumou porque a arma de fogo apresentou falha mecânica
- não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

A
materialidade
das infrações e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante se encontram amplamente comprovadas, podendo ser extraídas, além da dúvida razoável, por meio dos boletins de ocorrência n.o 2015.55842 (ID 225522559 - Pág. 9/12) e n.o 2015.55833 (ID 225522559 - Pág. 16/17); dos relatórios de investigação (ID 225522562 - Pág. 2/8 e ID 225522566 - Pág. 8/10); do laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 225522567 - Pág. 3/16 e ID 225522568 - Pág. 1/7); do laudo pericial de local de crime (ID 225522589 - Pág. 5/16 e ID 225524166 - Pág. 1/16); e da certidão de óbito (ID 225524185 - Pág. 17); bem como por meio da prova oral colhida na etapa extrajudicial, em juízo e em Plenário.

Na hipótese, sabe-se que o apelante
ODENIL
, muito embora tenha sido revel na fase judicial (ID 225524752 - Pág. 2), foi ouvido em Plenário (ID 325194947), oportunidade em que admitiu ser o autor dos disparos de arma de fogo, alegando, contudo, que apenas reagiu a injusta agressão iniciada pela vítima
Elson
, bem assim que não tinha intenção de matar a ofendida
Maria
. Contudo, tal versão não se mostra inconteste diante do conjunto probatório carreado aos autos.

Na
fase policial
(ID 225522561 - Pág. 11/13), a vítima
Maria dos Santos Peres
relatou que, na data fatídica, estava sentada em frente à sua residência na companhia de seu filho
Elson
, de sua filha
Mislaine
e de seu genro
Alexandre
; destacando que o clima era tranquilo até o momento em que
ODENIL
surgiu caminhando pela rua e se aproximou do grupo de inopino, já empunhando uma arma.

Consoante relatado pela ofendida, ao perceber que o ora apelante estava armado,
Elson
tentou se levantar a fim de desarmá-lo, contudo, logo foi atingido pelos disparos.
Maria
afirma que, ao ver o filho caído, investiu contra
ODENIL
– o qual, sem pestanejar,
apontou a arma diretamente para seu rosto e acionou o gatilho duas vezes
, somente não a atingindo porque a munição não deflagrou, nada obstante tenha sido possível ouvir o mecanismo da arma sendo disparado.

Embora não tenha sido inquirida em Plenário,
sob o crivo do contraditório
(ID 225524655) a ofendida
ratificou integralmente
a versão inicialmente apresentada, ressaltando a inexistência de qualquer discussão anterior aos disparos e reforçando que
ODENIL
efetivamente atirou em sua direção, evidenciando a intenção de também ceifar-lhe a vida.

No mesmo sentido, a irmã da vítima falecida,
Mislaine Peres Queiroz Alves
, relatou à autoridade policial a dinâmica delitiva sob sua ótica, afirmando que viu
ODENIL
se aproximando do local “de cabeça baixa, com atitude suspeita”, bem como presenciou o momento em que o apelante apontou a arma em direção à sua genitora
Maria
e apertou o gatilho (ID 225522561 - Pág. 14/16); o que foi
ratificado em juízo
, ocasião em que reforçou a ocorrência dos disparos contra sua mãe, os quais somente não foram letais em decorrência de a arma ter
“lencado” sic
duas vezes (ID 225524754).

Nesse particular, em que pese as singelas divergências nas narrativas apresentadas pelas testemunhas supramencionadas, certo é que ambas as narrativas amparam o veredito emitido pelo Conselho de Sentença, na medida em que comprovam a atuação do apelante com
animus necandi
, afastando a alegada desistência voluntária.

Também cumpre destacar que,
nas duas oportunidades
em que prestou depoimento, a testemunha
Alexandre Alves de Oliveira Ribeiro
, companheiro de
Mislaine
, foi uníssono em ponderar a efetiva intenção de
ODENIL
em atingir a vítima
Maria
, evidenciada pelo fato de ter apontado a arma em direção a ela e apertado o gatilho por duas vezes, tendo sido possível, inclusive, ouvir
“o barulho seco do gatilho batendo no vazio (falha da munição), o que impediu a morte dela [Maria]”- sic
ID 225522561 – Pág. 17, ID 225522562 – Pág. 1 e ID 225524754.

Muito embora o recorrente apresente versão afastando de si o dolo homicida, firme na alegação de que desistiu voluntariamente de prosseguir com a conduta criminosa, ainda assim o acervo probatório fornece elementos que convergem com a narrativa acusatória acolhida pelos jurados; seja diante da prova testemunhal mencionada alhures, mas também se alia às minúcias apresentadas por
testemunhas presenciais
do ilícito, reforçando a plausibilidade da versão apresentada pela acusação.

Mesmo porque, é de conhecimento geral que a
desistência voluntária
configura hipótese de
tentativa abandonada
e distingue-se do
conatus
(art. 14, inc. II, CP) justamente porque a consumação do crime não se concretiza devido à vontade do próprio agente, que interrompe o processo executório do delito e deixa de praticar os demais atos necessários à consumação que estavam ao seu alcance.

E conforme já aquilatado,
in casu
, restou devidamente comprovada a ação comissiva do apelante de apontar a arma em direção à vítima
Maria
e efetivamente apertar o gatilho, somente não consumando o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade – qual seja, a falha mecânica do artefato bélico.

Nessa ordem de ideias
, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
desistência voluntária invocada pelo apelante
, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas apenas de
opção
por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem,
não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo nos autos elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas.
2. No caso, a Corte de origem assentou a existência de provas colhidas em juízo que corroboraram os elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, inclusive com a confissão parcial do agravante e imputação direta por parte do corréu, revelando quadro probatório mínimo a sustentar a condenação. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025) –
destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Igualmente, o
reconhecimento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa do ofendido
Elson
– consubstanciado na surpresa do ataque perpetrado pelo apelante – encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos, afastando, assim, a alegação de que a deliberação do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Restou suficientemente demonstrado, ao longo do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, que
Elson Queiroz de Sousa
foi surpreendido enquanto estava em frente à residência de sua genitora, em momento de distração, sendo atingido de inopino pelos disparos de arma de fogo. Também nesse aspecto, a decisão dos jurados encontra amparo nos elementos coligidos aos autos, especialmente nas declarações prestadas em juízo pela vítima sobrevivente,
Maria dos Santos Peres,
e demais testemunhas,
Mislaine Peres Queiroz Alves
e
Alexandre Alves de Oliveira Ribeiro
, os quais convergem em atestar que o ofendido não teve tempo hábil para esboçar qualquer reação defensiva eficaz.

Assim, o tipo penal derivado reconhecido pelo Júri encontra lastro concreto nas provas colhidas, sendo plenamente legítimo e compatível com os fatos descritos nos autos.

Sobre a matéria, já decidiu esta Corte Estadual:

“(...)
A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos “quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
”. (...)”
(N.U 0014794-37.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024). Grifei.

Da mesma forma, malgrado a i. Defesa insista que a existência de desentendimentos prévios entre o ora apelante e a vítima falecida, o que afastaria a incidência do mencionado tipo penal derivado, é cediço que o elemento caracterizador da qualificadora em questão é a
impossibilidade ou dificuldade de defesa da vítima no momento do ataque
, e não a previsibilidade abstrata de uma eventual agressão em razão de desavenças pretéritas –
ex vi
, REsp n. 973.603/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 10/11/2008.

Portanto, ainda que existissem desentendimentos anteriores entre
ODENIL
e
Elson
,
o modo como se deu o ataque
- de forma repentina, quando a vítima estava distraída em frente à residência de sua mãe - configura inequivocamente o recurso que dificultou sua defesa.

Logo, havendo elementos probatórios que conferem respaldo à tese acusatória acolhida pelo Tribunal do Júri, inclusive acerca da incidência da qualificadora, descabe cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2.

Da dosimetria das penas:

2.1.

Da pena-base do crime de homicídio qualificado

consumado
(vítima
Elson Queiroz de Sousa
):

Consoante relatado, a i. Defesa questiona a fundamentação empregada pela MM.a Juíza-Presidente para desabonar as vetoriais referentes à
culpabilidade
e às
consequências
do crime, afirmando que as alegadas “frieza no ataque” e “dor acarretada à família” são argumentos de todo vagos e genéricos, não se prestando a justificar o incremento da sanção basilar.

Além disso, afirma que
Elson
foi quem iniciou os ataques com emprego de uma arma branca, de modo que o desejo de vingança por ele nutrido contra o apelante deve ser utilizado para valorar o vetor referente ao
comportamento da vítima
.

As pretensões
não
comportam provimento
.

Verte da r. sentença (ID 325194939) que a pena-base imposta ao condenado pelo crime de homicídio qualificado consumado se afastou 06 (seis) anos do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão, por força da valoração pejorativa atribuída a 03 (três) vetores octogonais do art. 59 do Código Penal, a saber, a
CULPABILIDADE
do réu, os
ANTECEDENTES
criminais e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

Com relação à
CULPABILIDADE
, esta foi negativada à conta da
extrema gravidade
da conduta, tendo a d. magistrada destacado que
“O acusado efetuou o primeiro disparo à distância, em seguida, mesmo diante das tentativas da vítima de se desvencilhar da agressão, prosseguiu com novo disparo que a derrubou ao solo e, demonstrando inequívoca determinação criminosa, ainda com a vítima caída e em estado de absoluta vulnerabilidade, desferiu terceiro disparo”
, de maneira que
“
A sequência de três disparos, executados de forma deliberada e sucessiva, revela elevado grau de reprovabilidade e constitui a causa eficiente do resultado morte, evidenciando culpabilidade acentuada
” sic
.

Deveras, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa, constato o acerto do d. juízo
a quo
, notadamente porque, ao mencionar a execução do crime mediante três disparos sucessivos, indicou peculiaridade que revela uma violência exacerbada por parte do apelante, desbordando daquela ínsita ao tipo penal e, por isso, justificando o incremento da pena-base.

Sobre o tema destaco que Laudo Pericial de ID 225522567 - Pág. 3/16 descreve que foram atingidas as
regiões torácica esquerda, dorsal esquerda e escapular esquerda
, causando
volumoso hemotórax bilateral
, resultando na morte do ofendido por
choque hipovolêmico
.

Destarte, não há falar em inidoneidade da negativação da
culpabilidade
, porquanto o reconhecimento de seu desvalor foi, evidentemente, baseado em fundamentos concretos e está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
o fato de o delito haver sido cometido com pluralidade de disparos bem fundamenta a exasperação da pena basilar
,
ex vi STJ – AgRg no REsp n. 2.051.964/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025
.

Da mesma forma, ao negativar a vetorial atinente aos
ANTECEDENTES
criminais do apelante, a d. magistrada singular mencionou a existência de
condenação anterior
já transitada em julgado
por crime de roubo majorado, consistente na ação penal n.o 0016588-56.2012.8.11.0042; o que, a teor do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica.

Nesse sentido:

“[...] 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na dosimetria da pena.”

(REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

O mesmo raciocínio se aplica às
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

Ao atribuir carga negativa à referida circunstância judicial, a MM.a Juíza sentenciante ressaltou o fato de que
o crime foi perpetrado na presença da genitora do ofendido
a qual, aliás,
“Em ato de desespero materno ... correu em direção ao local dos disparos, expondo-se ao risco iminente de morte, na tentativa desesperada de salvar a vida do seu filho” sic
; peculiaridade que, por óbvio, potencializou o sofrimento causado, gerando traumas psicológicos profundos.

Acerca da temática, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a prática do delito na presença de familiares da vítima, causando-lhes graves abalos emocionais, constitui fundamento apto a justificar a exasperação da pena base (
vide

AgRg no AREsp n. 2.801.920/GO
, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025;
HC n. 870.249/RJ
, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025;
AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0
, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Em sendo assim, não há falar em neutralização das mencionadas vetoriais.

Da mesma forma, não há motivos para acolher a pretendida valoração do
comportamento da vítima
.

Isso porque, a alegação defensiva no sentido de que, ao investir contra o apelante empunhando uma faca,
Elson
teria contribuído para a ocorrência do delito é totalmente infirmada pelas provas angariadas ao longo da persecução criminal, especialmente os relatos judicializados da vítima sobrevivente e demais testemunhas presenciais do fato, as quais foram uníssonas em afirmar que
o ofendido estava sentado em frente à residência de sua genitora no momento do ataque e não portava qualquer tipo de armamento
.

Nesse particular, em uma das oportunidades em que prestou depoimento,
Maria dos Santos Peres
declarou expressamente que
"ela e seu filho não portavam faca ou foice no dia dos fatos porque ninguém esperava nada, foi coisa de segundos"
(ID 225522561 - Pág. 11/13).

No mesmo sentido,
Alexandre Alves de Oliveira Ribeiro
afirmou categoricamente em uma de suas oitivas que
"a vítima estava sentada na frente da casa em cima do hidrômetro e nem percebeu a aproximação do suspeito pois estava distraído conversando"
(ID 225522561 - Págs. 17/18); tendo a irmã do falecido,
Mislaine Peres Queiroz Alves
, corroborado tal narrativa, ponderando que
“seu irmão estava na frente da residência quando o apelante chegou já arrancando a arma” sic.

Portanto, não há elementos probatórios que indiquem qualquer contribuição da vítima
Elson
para a ocorrência do crime, razão pela qual se mostra correta a valoração neutra desta circunstância judicial.

À vista disso,
preservo a pena-base do crime de homicídio qualificado no patamar de 18 (dezoito) anos
de reclusão, tal como estabelecida pela MM.a Juíza-Presidente.

2.2. Da sanção basilar do delito de homicídio tentado
(vítima
Maria dos Santos Peres
):

Há, também, estandarte recursal quanto à inidoneidade da negativação conferida à
culpabilidade
, além de pedido de valoração do
comportamento da vítima
.

Analisando a r. sentença impugnada (ID 325194939), vê-se que a pena-base imposta ao condenado pelo crime de homicídio tentado se afastou 02 (dois) anos do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de 8 (oito) anos de reclusão, por força da valoração pejorativa atribuída a 02 (dois) vetores octogonais do art. 59 do Código Penal, a saber, a
CULPABILIDADE
do réu e os
ANTECEDENTES
criminais.

À priori, friso que, nada obstante a i. Defesa não tenha se insurgido contra o reconhecimento dos
maus antecedentes
do apelante, conforme já mencionado alhures, concluo que agiu acertadamente a MM. Juíza
a quo
, porquanto considerou a existência de condenação anterior já transitada em julgado para incrementar a sanção basilar, em atenção ao entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (
vide

REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Especificamente em relação à
CULPABILIDADE
, a d. autoridade judiciária de primeira instância consignou ser
“elevada considerando que
o agente tentou ceifar a vida de outra pessoa logo após ter alvejado mortalmente a primeira, demonstrando frieza e total desprezo pela vida humana
. Consta dos autos que as vítimas estavam em frente à sua residência quando o acusado chegou efetuando disparos contra Elson. Ao tentar impedir a ação, a Sra. Maria correu em direção ao acusado, que apontou a arma em sua direção e atirou. Contudo, o intento homicida não se consumou por falha mecânica da arma de fogo."
(ID 325194939).

E, mais uma vez, agiu acertadamente a magistrada
a quo
.

Como cediço, a doutrina é pacífica no sentido de que a
culpabilidade
, para fins do artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando as circunstâncias concretas em que o crime foi praticado. Na hipótese, o fato de
ODENIL
ter tentado contra a vida de
Maria dos Santos Peres
logo após ter alvejado mortalmente seu filho
Elson
revela uma intensidade de dolo e um desprezo pela vida humana que extrapolam aqueles normalmente verificados no tipo penal de homicídio, justificando a exasperação da pena-base.

Ademais, cumpre ressaltar que a fundamentação utilizada pela magistrada para desabonar a culpabilidade no crime de tentativa de homicídio não se confunde com aquela utilizada para o crime de homicídio consumado, tratando-se de circunstâncias distintas que revelam, cada uma a seu modo, a maior reprovabilidade da conduta do apelante em cada um dos delitos.

No que tange ao
comportamento da vítima

Maria dos Santos Peres
em relação ao crime de tentativa de homicídio, a defesa também pleiteia sua valoração positiva, alegando que ela teria corrido em direção ao apelante, expondo-se voluntariamente ao risco.

Contudo, tal alegação também
não merece prosperar
. O comportamento de
Maria
, ao correr em direção ao apelante após este ter alvejado seu filho, não pode ser considerado como contribuição para a ocorrência do crime, mas sim como uma reação instintiva e desesperada de uma mãe que tenta proteger sua prole.

Conforme relatado pela própria vítima sobrevivente, ela
"chegou a correr atrás do TRUTA porque queria segurá-lo para não matar seu filho e que foi nesse momento que ele tentou efetuar disparos contra ela"
(ID
225524754
). Tal comportamento, longe de configurar uma contribuição para o crime, revela apenas o desespero de uma mãe diante da violência perpetrada contra seu filho.

Ademais, o fato de a ofendida ter corrido em direção ao apelante não justifica, de forma alguma, a conduta deste em tentar contra sua vida, apontando a arma em sua direção e tentando efetuar disparos, que só não se consumaram devido à falha mecânica da arma.

Portanto, também em relação ao crime de tentativa de homicídio contra
Maria dos Santos Peres
, não há elementos que justifiquem a valoração positiva do comportamento da vítima, mostrando-se correta a neutralidade atribuída a esta circunstância judicial.

Diante de tais considerações, permanece a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e aos
antecedentes criminais
, ao passo que mantém-se neutra a vetorial referente ao
comportamento da vítima
.

2.3. Da readequação do
quantum
de exasperação na primeira fase dosimétrica em relação a ambos os crimes:

Por fim, a despeito da irresignação defensiva relativa à quantificação de cada vetor judicial desabonado, pugnando pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas abstratamente previstas para os tipos penais, para cada circunstância judicial valorada negativamente; entendo que desmerece acolhimento, tendo
agido com acerto
a d. magistrada
a quo
.

Ciente da discricionariedade que regula a atuação do sentenciante na individualização da pena, a leitura da r. sentença demonstra que a MM. Juíza
a quo
se filiou à doutrina e à jurisprudência e, ao dosar a sanção basilar de ambos os crimes imputados ao apelante,
se valeu do critério reputado ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada delito
.

À vista disso, em decorrência de cada vetorial negativada, operou-se o incremento de 2 anos (quanto ao crime de homicídio qualificado consumado) e de 1 ano (em relação à tentativa de homicídio), os quais, ao contrário do que tenta incutir a i. Defesa, mostram-se proporcionais às peculiaridades do caso.

Aliás, de se frisar que o parâmetro indicado pelo apelante não é obrigatório, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena; exigências que, a meu ver, restaram devidamente atendidas na hipótese.

Seguindo essa linha de raciocínio, há farta jurisprudência:

"[...] 2. Em relação à exasperação da pena-base, embora a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou
de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
[...] 6. Agravo regimental desprovido."
(STJ – AgRg nos EDcl no HC n. 803.115/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) – destaquei.

Por sinal, este é o entendimento uniformizado desta Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

"
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
".

Via de consequência, concluo que
inexiste qualquer providência a ser adotada por esta instância recursal
nesse ponto.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0010031-48.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026